Tribunal: TJMT
Processo: 1002023-79.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1002023-79.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 21.374.840/0001-94 (EMBARGANTE), MAYARA CAPISTRANO DIAS CARDOSO - CPF: 034.027.641-05 (EMBARGANTE), MAGDO DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 006.692.351-48 (EMBARGANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por MA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. e outros contra acórdão que deu provimento ao agravo interno para reconhecer o caráter confiscatório da multa superior a 100% do valor do tributo, em sede de execução fiscal. Alegações de omissão sobre critérios para apuração do proveito econômico e contradição na fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu: (i) em omissão quanto aos critérios objetivos de apuração do proveito econômico para fins de fixação dos honorários advocatícios; (ii) em contradição ao reconhecer a complexidade da causa, mas fixar honorários no percentual mínimo, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A decisão impugnada indicou expressamente que a base de cálculo dos honorários é o proveito econômico obtido, com aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

4. A fixação dos honorários no percentual mínimo decorreu de juízo de valor quanto à baixa complexidade da demanda, o qual se insere na esfera discricionária do julgador.

5. O inconformismo da parte embargante não autoriza a rediscussão do mérito da decisão, finalidade estranha aos embargos de declaração, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não configurada omissão ou contradição quando o acórdão especifica a base de cálculo dos honorários e fundamenta sua fixação no grau de complexidade da causa. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco à adequação da fundamentação judicial ao interesse subjetivo da parte
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. e outros, em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da ação de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 276383398):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA PUNITIVA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. REDUÇÃO DA MULTA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, na qual se questiona o caráter confiscatório de multa tributária que supera 100% do valor do tributo.

2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de conhecimento da exceção de pré-executividade para arguição de inconstitucionalidade da multa fiscal sob o fundamento de confisco; e (ii) a necessidade de limitação da multa ao teto de 100% do tributo, ante a jurisprudência consolidada do STF e dos Tribunais Superiores.

II – Questão em discussão

3. A exceção de pré-executividade é cabível para o controle de constitucionalidade da multa tributária quando fundada em matéria exclusivamente jurídica, prescindindo de dilação probatória.

4. A multa fixada em patamar de 212% do valor do tributo revela desproporcionalidade e desrespeito ao art. 150, IV, da CF/1988, configurando-se como confisco tributário.

5. A jurisprudência do STF admite a limitação da multa a 100% do valor do tributo como parâmetro de razoabilidade, sendo de rigor o reconhecimento da inconstitucionalidade do excesso.

6. Diante do acolhimento parcial da exceção, impõe-se a fixação de honorários sucumbenciais, em observância ao art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC/2015.

IV – Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido para reformar parcialmente a decisão agravada e reconhecer o caráter confiscatório da parcela da multa que excede 100% do valor do tributo, determinando sua exclusão da execução fiscal.

Tese de julgamento:

“1. É possível o manejo da exceção de pré-executividade para arguir a inconstitucionalidade de multa tributária com alegação de confisco, quando fundada em matéria exclusivamente jurídica. 2. A imposição de multa superior a 100% do valor do tributo caracteriza exação confiscatória, vedada pelo art. 150, IV, da CF/1988, impondo-se a redução ao limite de razoabilidade fixado pela jurisprudência. 3. É devida a fixação de honorários advocatícios em caso de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, ainda que a execução prossiga com base no valor remanescente.”

Inconformados, os embargantes alegam, nos presentes embargos de declaração, a ocorrência de omissão, ao argumento de que o acórdão não especificou os critérios objetivos para apuração do proveito econômico, e contradição, por considerar a causa de baixa complexidade e fixar os honorários no percentual mínimo, apesar do alegado grau de dificuldade e complexidade técnica do caso. Pleiteiam, assim, o provimento do recurso, com o consequente aprimoramento da decisão proferida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento dos embargos, sob o argumento de que a decisão foi clara e completa. Sustentou que os embargos visam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível o efeito infringente. Citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para reforçar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. e outros, em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo interno interposto para reformar parcialmente a decisão monocrática e reconhecer o caráter confiscatório da parcela da multa que excede o percentual de 100% sobre o valor do tributo, nos autos da ação de execução fiscal.

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão não especificou os critérios objetivos para apuração do proveito econômico; e contradição, por haver reconhecido a causa como de baixa complexidade, fixando os honorários no percentual mínimo, apesar do alegado grau de dificuldade e da complexidade técnica do caso.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo, não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais para acolhimento dos embargos.

A decisão colegiada foi clara e precisa ao fixar os honorários advocatícios no percentual mínimo, conforme o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC, com base na qualificação da demanda como de baixa complexidade — juízo de valor que se insere na margem de discricionariedade técnica conferida ao julgador.

No que se refere à alegada omissão quanto aos critérios de apuração do proveito econômico, igualmente não assiste razão aos embargantes, porquanto o acórdão consignou expressamente que a base de cálculo dos honorários deve ser o proveito econômico obtido, aplicando-se os percentuais escalonados conforme as faixas previstas no art. 85, § 3º, do CPC. A aferição do proveito econômico decorre de simples operação matemática com base no valor reconhecido como desconstituído na execução.

O pedido de esclarecimento formulado nos embargos representa, em verdade, inconformismo com a decisão proferida, sob a pretensão de rediscutir o mérito da fixação dos honorários advocatícios — finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão nem ao simples inconformismo da parte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ademais, não se verifica qualquer vício de contradição, pois o juízo de baixa complexidade decorreu da análise objetiva dos elementos constantes dos autos, não sendo exigida fundamentação exaustiva quanto à atuação das partes ou quantidade de atos processuais praticados.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação processual e jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
REJEITO-OS
, por não se verificar qualquer dos vícios elencados na norma processual de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025